Tribunal: TJSP
Processo: 0011718-97.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Agravo em execução penal. Pretensão de cassação da decisão que homologou cálculo de penas e reconheceu a hediondez do crime de associação para fins de tráfico e realização de novo cálculo para a obtenção de benefícios. possibilidade. Questão pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores. Possibilidade. Associação para o fim de tráfico. Livramento condicional. Regra especial do artigo 44,

Ementa:
Agravo em execução penal. Pretensão de cassação da decisão que homologou cálculo de penas e reconheceu a hediondez do crime de associação para fins de tráfico e realização de novo cálculo para a obtenção de benefícios. possibilidade. Questão pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores. Possibilidade. Associação para o fim de tráfico. Livramento condicional. Regra especial do artigo 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06. Cálculo correto nesse ponto. Recurso provido em parte.